Tribunal: TJDFT
Processo: 0702426-88.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702426-88.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PATRIMÔNIO, RENDA E SERVIÇOS VINCULADOS ÀS ATIVIDADES ESSENCIAS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE USO DO IMÓVEL PARA ATIVIDADES ESSENCIAIS. INEXIGIBILIDADE DO ITBI. PROVA DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do art. 150, VI ,”c”, da CF, a imunidade tributária concedida às instituições de ensino compreende patrimônio, renda e serviços que estejam vinculados às suas atividades essenciais. 2. Segundo entendimento firmado pelo c. STF, o afastamento dessa imunidade só pode ocorrer mediante a constituição de prova em sentido contrário, a ser produzida pela administração tributária. 3. À míngua de prova capaz de afastar a presunção de desoneração tributária decorrente da imunidade constitucionalmente garantida, torna-se inconteste que o imóvel de propriedade da instituição de ensino encontra-se acobertado pelo manto da isenção do ITBI. 4. Recurso provido. A parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega violação ao artigo 150, inciso IV, alínea “c”, da Constituição Federal, afirmando que quem pretende a imunidade tributária deve comprovar atender aos requisitos legais. Aduz que não há nos autos qualquer prova de que o imóvel adquirido pelo autor tenha relação com as finalidades da entidade, requisito exigido constitucionalmente para a concessão da imunidade pleiteada. Ressalta, ainda, a inexistência de elementos comprovando o cumprimento integral dos requisitos constitucionais para o reconhecimento da imunidade tributária e que, ao transferir para a Fazenda Pública ônus que a Constituição impôs ao particular, consistente na efetiva demonstração de que cumpre os requisitos legais para a obtenção da imunidade tributária, o acordão acabou por afrontar a referida norma constitucional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 150, inciso IV, alínea “c”, da CF, embora tenha a parte recorrente mencionado a existência de repercussão geral da causa. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 30697628): (...) In casu, os autos demonstram que o imóvel integra o patrimônio da apelante, onde funciona uma de suas unidades educacionais, cumprindo, portanto, o requisito constitucional de vinculação às atividades essenciais da entidade. Logo, à míngua de provas, que, frise-se, deveriam ser produzidas pelo apelado, capazes de afastar a presunção de desoneração tributária decorrente da imunidade constitucionalmente garantida, tenho como inconteste que o imóvel de propriedade da apelante se encontra acobertado pelo manto da isenção do ITBI. Logo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. Ademais, a Suprema Corte já assentou que “O afastamento dessa imunidade só pode ocorrer mediante a constituição de prova em contrário produzida pela administração tributária” (ARE 1307434 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 18/3/2021). Assim, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STF (RE 1240371 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 18/12/2019 e ARE 1257397, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 5/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028